Tribunal: TJDFT
Processo: 0707142-69.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução de título extrajudicial, com fulcro no art. 485, III, § 1o, c/c o parágrafo único do art. 771, todos do CPC/2015, em razão da inércia da parte autora após intimação pessoal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por abandono da causa foi corretamente aplicada, diante da alegação de que a paralisação decorreu de omissão judicial e do indeferimento de diligências para localização da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do processo por abandono da causa exige a inércia da parte autora por mais de 30 dias e a sua intimação pessoal, além da intimação do advogado, conforme art. 485, § 1o, do CPC/2015.
4. No caso, a parte autora requereu diligências para localização da parte executada, incluindo consultas aos sistemas SisbaJud, InfoJud, SIEL, RenaJud e CAGED, que foram indeferidas pelo Juízo de origem, sob fundamentos que não se coadunam com o princípio da cooperação processual.
5. A jurisprudência do TJDFT reconhece a nulidade de sentenças que indeferem indevidamente pedidos de pesquisa de endereço, sem esgotar os meios disponíveis para localização da parte executada.
6. A extinção prematura do processo, sem realização das diligências requeridas, viola os princípios da efetividade, da primazia do julgamento do mérito e da cooperação entre os sujeitos do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. A extinção do processo, por abandono da causa, exige a inércia da parte autora e sua intimação pessoal, não sendo cabível quando há requerimento de diligências ainda não realizadas, à disposição do juízo, para localização da parte executada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6o, 485, III e § 1o; art. 771, parágrafo único; art. 921, III; art. 700, § 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0713913-09.2023.8.07.0009, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 4/7/2024, DJe 26/7/2024.